Tribunal: TJBA
Processo: 8023724-98.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023724-98.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo em razão do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de primeiro grau. Verifica-se que, anteriormente, a sentença havia sido cassada por esta Corte, a fim de que fosse apreciado o pedido de gratuidade de justiça, o que ocorreu posteriormente, sendo indeferido tal benefício. A parte autora, ora apelante, não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, limitando-se a renovar o pedido em sede de apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em analisar se é possível rediscutir em sede de apelação a concessão da gratuidade de justiça já indeferida anteriormente, sem a interposição do recurso cabível à época, além da validade da sentença que extinguiu o processo diante da inércia da parte autora em recolher as custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos são ex nunc, não retroagindo para alcançar despesas processuais anteriores, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR).

4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou em julgado, por ausência de recurso específico, operando-se a preclusão. Impossibilidade de reapreciação do tema na apelação.

5. A extinção do processo se deu de forma regular, em razão do não pagamento das custas processuais, conforme previsão do art. 290 do CPC, inexistindo necessidade de prévia intimação pessoal.

6. Correta aplicação da consequência legal do não recolhimento das custas processuais. Ausência de afronta à decisão anterior desta Corte, que determinou apenas a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, o que foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça enseja a preclusão da matéria. 2. A extinção do processo, em razão do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, encontra amparo no art. 290 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8023724-98.2021.8.05.0080
, em que figura como apelante
RENATA SANTOS DE JESUS
e, como parte apelada,
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça